Tribunal: TJES
Processo: 5008813-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Crédito Presumido; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Adjudicação; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008813-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: NILSON SERGIO INOSCENCIO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO NOS MESMOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Colatina/ES que, na execução fiscal nº 5004575-95.2018.8.08.0014, indeferiu o cumprimento de sentença referente a custas e honorários advocatícios e determinou o arquivamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários sucumbenciais devidos à Fazenda Pública integram o patrimônio do ente público ou dos procuradores municipais; (ii) verificar se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença para custas e honorários nos próprios autos da execução fiscal, afastada a aplicação do Tema 1184 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Superior Tribunal de Justiça entende que os honorários sucumbenciais, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio do ente público e não constituem direito autônomo dos procuradores.
4.
O Município possui legitimidade para executar custas e honorários, sendo cabível o cumprimento de sentença nos mesmos autos da execução fiscal, em respeito à economia processual e à celeridade.
5.
O art. 24, § 1º, da Lei nº 8.906/94 faculta a execução de honorários no mesmo processo, não sendo razoável impor a propositura de nova ação autônoma pelo ente público.
6.
O Tema 1184 do STF é inaplicável, pois se refere à extinção de execução fiscal de baixo valor relativa ao crédito tributário principal, não abrangendo custas e honorários de natureza processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
8.
Os honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública integram o patrimônio do ente público, e não direito autônomo dos procuradores.
9.
O cumprimento de sentença referente a custas e honorários pode prosseguir nos mesmos autos da execução fiscal, em observância à economia processual e à celeridade.
10.
O Tema 1184 do STF não se aplica à cobrança de custas e honorários sucumbenciais, por não se tratar de crédito tributário principal.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 797; Lei nº 8.906/1994, art. 24, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.117.125/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008813-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADA: NILSON SERGIO INOSCENCIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da decisão proferida pelo juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina/ES, que, na execução fiscal registrada sob o nº 5004575-95.2018.8.08.0014, ajuizada em desfavor de
NILSON SERGIO INOSCENCIO
, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença referente às custas e honorários advocatícios e determinou o arquivamento dos autos.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que:
(I)
a competência para julgar o recurso é deste egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada antes da vigência da Resolução TJES nº 28/2019, que alterou a competência da vara de origem, mantendo-se o acervo pré-existente sob as regras da vara comum da Fazenda Pública;
(II)
após a quitação do débito principal via parcelamento, a sentença condenou o executado ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, contudo, o pedido de intimação para pagamento e de busca via SISBAJUD para satisfação de tais verbas foi indevidamente indeferido;
(III)
a decisão agravada equivoca-se ao considerar que os honorários não integram o patrimônio público e ao determinar que a cobrança seja feita em ação autônoma, em ofensa aos princípios da celeridade, economia processual e cooperação;
(IV)
a jurisprudência, inclusive do c. STJ, reconhece que os honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública integram o patrimônio do ente e que a execução pode prosseguir nos mesmos autos;
(V)
a inaplicabilidade do Tema 1184 do STF ao caso, pois a execução se refere a honorários e custas (créditos não tributários) e não ao crédito fiscal principal, de baixo valor.

Pois bem. Conforme relatado, o cerne do presente agravo de instrumento consiste em analisar a higidez da decisão que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança de custas e honorários advocatícios nos próprios autos da execução fiscal originária.

O juízo
a quo
, para indeferir o pleito e determinar o arquivamento, fundamentou sua decisão em dois pontos principais:
(i)
que os honorários de sucumbência pertenceriam aos Procuradores, devendo ser executados em Vara Cível; e
(ii)
que o ínfimo valor das custas a serem restituídas atrairia a aplicação do Tema 1184 do STF, devendo o Município inscrever o valor em dívida ativa e cobrá-lo administrativamente. Contudo, entendo que a decisão recorrida não merece prosperar, estando em dissonância com a legislação de regência e com a jurisprudência pátria.

De plano, no que se refere à titularidade dos honorários de sucumbência, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, quando vencedora a Fazenda Pública, tal verba não constitui direito autônomo do procurador, mas sim integra o patrimônio do próprio ente público. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Entendeu o decisum agravado que "é possível a compensação do precatório com a verba honorária devida à Fazenda Pública, já que os honorários de sucumbência, em tais hipóteses, não constituem direito autônomo do procurador judicial, pois integram o patrimônio público da entidade estatal". 2. A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público do ente público, de modo a permitir, nessa hipótese, a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.117.125; Proc. 2023/0458887-6; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 17/06/2024)

Dessa forma, sendo o Município o titular do crédito, possui ele plena legitimidade e interesse para promover o respectivo cumprimento de sentença. Ademais, a execução dos honorários, assim como das custas processuais adiantadas, pode e deve ser promovida nos mesmos autos da ação principal, em observância aos princípios da economia processual e da celeridade. O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), em seu art. 24, § 1º, confere ao advogado a
faculdade
de executar os honorários no mesmo processo, não sendo razoável impor ao ente público a instauração de uma nova e autônoma demanda para tal fim, o que geraria maior dispêndio de tempo e de recursos públicos.

Assim, a decisão agravada, ao extinguir a possibilidade de cobrança nos próprios autos, criou um obstáculo indevido à satisfação de um crédito acessório, em afronta ao devido processo legal e ao princípio de que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC).

Por fim, mostra-se inaplicável ao caso a tese firmada no Tema 1184 do STF. O referido precedente vinculante trata da extinção de
execução fiscal de baixo valor
, referindo-se, portanto, ao crédito tributário principal que deu origem à ação. No caso em tela, o crédito tributário já foi satisfeito, e o cumprimento de sentença visa à cobrança de verbas de natureza processual (custas e honorários), que não se confundem com o objeto da tese. Determinar a inscrição de tais valores em dívida ativa para posterior cobrança administrativa ou judicial seria medida contraproducente e contrária à própria eficiência que o Tema 1184 busca prestigiar.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
OU
-LHE

PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.